Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos, mormente não se apontando qualquer motivo para a vítima incriminar gratuitamente o réu.
2. A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante.
3. Recurso conhecido e não provido.